Tribunal: TJDFT
Processo: 0716407-59.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. USUCAPIÃO EXTARORDINÁRIA. REQUISITOS LEGAIS. ART. 1.238 DO CÓDIGO CIVIL. OBSERVÂNCIA ÀS LEIS DE PARCELAMENTO DO SOLO E REGISTRAIS. MATRÍCULA INDIVIDUALIZADA. NECESSIDADE. IRDR 08. APLICAÇÃO RESTRITA.
1. Cinge-se a controvérsia em examinar a possibilidade de aquisição originária da propriedade, pela via da usucapião, de bem imóvel sem matrícula individualizada.
2. Além dos requisitos legais previstos no mencionado art. 1.238 do Diploma Cível, a área objeto do pedido declaratório de usucapião extraordinária – e das demais modalidades de aquisição prescritiva da propriedade – deve atender aos regramentos registral e urbanístico da região onde se localiza, sob pena de, por intervenção do Poder Judiciário, promover-se a regularização de parcelamento irregular sem a necessária observância da legislação vigente.
3. Conforme informações prestadas pelos próprios autores/apelantes, a área a qual os autores buscam usucapir carece de matrícula individualizada, cenário que também repercute na seara registral. Dessa forma, constatada a falta de tal mecanismo registral, não há como desconsiderar os termos da Lei de Registros Públicos (Lei n. 6.015/1973), a qual estabelece a necessidade de os pronunciamentos judiciais relativos à usucapião, apontarem os requisitos da matrícula pertinente ao bem usucapiendo.
4. Verifica-se, de plano, a inviabilidade de provimento do presente apelo, dada a indispensável observância das legislações relativas ao parcelamento do solo e aos registros públicos, sob pena de regularização de parcelamento irregular em desrespeito às normas públicas vigentes; e de usurpação, pelo Poder Judiciário, de competência privativa do Poder Executivo (art. 182, Constituição Federal).
5. As disposições da tese firmada no IRDR 8 deste Eg. Tribunal de Justiça não se aplicam a qualquer processo que trate sobre usucapião de terreno situado em área de parcelamento irregular, mas apenas aos imóveis situados no Setor Tradicional de Planaltina/DF, em razão das particularidades que envolvem aquela área
6. Recurso conhecido e desprovido.